Tribunal: TJPA
Processo: 0013286-78.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013286-78.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DEYVESON RAIMUNDO DA SILVA BESSA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0013286-78.2019.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DEYVESON RAIMUNDO DA SILVA BESSA

ADVOGADO (A): LARISSA MACHADO SILVA NOGUEIRA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. ART. 109, VI DO CÓDIGO PENAL. PENA EM ABSTRATO. 06 (SEIS) MESES. MARCO INICIAL. DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ART. 117, INCISO I, DO CP. PRAZO DE 03 (TRÊS) ANOS ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0013286-78.2019.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DEYVESON RAIMUNDO DA SILVA BESSA

ADVOGADO (A): LARISSA MACHADO SILVA NOGUEIRA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

contra sentença proferida pelo Juízo da

3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém – PA, o qual julgou improcedente o pedido formulado na denúncia para absolver
DEYVESON RAIMUNDO DA SILVA BESSA,
com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal (id 11895040 - Pág. 2).

Narra a denúncia que, no dia 02/02/2019, por volta das 10h, no imóvel localizado na Passagem Kadja nº. 86, Terra Firme, nesta capital, o recorrente ameaçou tirar a vida de sua ex-companheira Ana Patrícia Braga dos Santos (id 11895008).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença absolutória contra a qual o Ministério Público recorreu, pleiteando a reforma no sentido de condenar o apelado nos termos do pleito formulado na inicial (id 11895045).

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pugnando pelo improvimento do apelo (id 11895050).

De outro lado, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo provimento (id 14935699).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição.

Inicialmente, observo que ao crime de ameaça é cominada pena máxima de 06 (seis) meses (art. 147,
caput
[1]
, CP), razão pela qual o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 03 (três) anos, nos termos do art.109, inciso VI
[2]
, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que o recebimento da denúncia ocorreu em 07/08/2019 (id11895009 - Pág. 1), data esta que representa o marco para o início da contagem do prazo, nos termos versados no art.117, inciso I
[3]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o termo precitado, já transcorreram mais de 03 (três) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV
[4]
, do CP c/c art.109, VI
[5]
, do CP.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
DEYVESON RAIMUNDO DA SILVA BESSA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso VI ambos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art.61
[6]
do CPP c/c 932, III
[7]
, do CPC e art. 133, X
[8]
, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de _______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

[2]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...); VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano;

[3]

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[4]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[6]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[7]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[8]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 13/10/2023